Tribunal: TJDFT
Processo: 0715267-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. VALOR INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE.
1. Diante da existência de discussão sobre o índice de correção monetária e da necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do valor devido com base nos parâmetros determinados pelo juízo de origem, não há que se falar em parcela incontroversa, tampouco em expedição de requisitório para o seu pagamento.
2. Recurso conhecido e não provido.